Tribunal: TJDFT
Processo: 0732998-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. CONFISSÃO PARCIAL EXTRAJUDICIAL. IMAGENS CAPTADAS PELA POLÍCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA. A materialidade e a autoria do crime de tráfico restaram suficientemente comprovadas. Além dos depoimentos judiciais das testemunhas policiais, a confissão parcial extrajudicial da acusada; as declarações prestadas pelos usuários na fase policial; e as imagens captadas pela polícia na data da prisão em flagrante, comprovam, de forma robusta, a prática do crime de tráfico, o que afasta a pretensão de absolvição por insuficiência de provas. A confissão extrajudicial da prática da traficância, ainda que parcial, deve ser reconhecida para atenuar a pena, caso essa tenha sido fixada acima do mínimo legal, na primeira fase da dosimetria (enunciado de Súmula no 231, do Superior Tribunal de Justiça). As provas coligidas nos autos indicam que a acusada pratica a traficância com habitualidade e como meio de vida, o que impede o reconhecimento do tráfico privilegiado.